Tribunal: TJSP
Processo: 2153878-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2153878-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Louveira, em que é impetrante DANIELE
APARECIDA DOS SANTOS SILVA e Paciente SANDRO FERREIRA DOS SANTOS, é
impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153878-13.2020.8.26.0000 -Voto no 802
2
Habeas Corpus Criminal 2153878.13.2020.8.26.0000
Impetrantes: Daniele Aparecida dos Santos Silva
Paciente: SANDRO FERREIRA DOS SANTOS
Comarca: Louveira
Magistrada: Camila Corbucci Monti Manzano
Voto no 802

HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Alegação de
nulidade por não ter sido decretada a prisão preventiva pelo
juízo incompetente Nulidades não constatadas - Possibilidade
da ratificação pelo juízo competente. Pretensão à concessão
de liberdade provisória Impossibilidade Presentes os
requisitos autorizadores da segregação cautelar (fumus
comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo
312 do CPP, em decisão suficientemente fundamentada -
Recomendação 62 do CNJ - Não demonstrada a
vulnerabilidade do paciente - Situação excepcional decorrente
da pandemia de covid-19 que não autoriza a liberação
automática de presos pelo risco de contágio - Inexistência de
ilegalidade manifesta - Ordem denegada
Trata-se
de
habeas corpus,
com

pedido
de
liminar, impetrado pela advogada Daniele Aparecida dos Santos Silva, em favor do
paciente SANDRO FERREIRA DOS SANTOS, alegando, em síntese, estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MMo Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal de
Osasco, pela mantença da prisão preventiva.
Segundo o alegado, o paciente foi preso em flagrante, em 09
de junho de 2020, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 288, parágrafo único,
artigo 157, § segundo, incisos II e V, e § 2-A, inciso I, artigo 180, caput; e artigo 311, do
Código Penal, e artigo 16, caput, § primeiro, inciso IV, da Lei Federal 10826/03.
Em análise da regularidade do flagrante, o magistrado tomou
ciência dos fatos, adotou o procedimento adequado e converteu a prisão em flagrante em
preventiva.
Após a denúncia, houve declinação da competência por parte
do Juízo, apontado como autoridade coatora, uma vez que o roubo teria sido praticado em
Louveira e não em Osasco, local onde se deu a prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153878-13.2020.8.26.0000 -Voto no 802
3
O constrangimento ilegal foi pautado, assim, na decretação da
prisão cautelar por juiz incompetente, bem como no excesso de prazo para a apreciação do
pedido de revogação da medida, ainda não apreciado ante a declinação da competência por
parte do Juízo impetrado.
Alega, ainda, a impetrante que não ficou caracterizado o
estado de flagrância, razão pela qual caberia o relaxamento da prisão.
Aduz que a decisão impugnada padece de nulidade, uma vez
que ausentes os fundamentos da garantia da ordem pública, necessidade de resguardar a
aplicação da lei penal e a perfectibilização da instrução criminal.
A impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos
da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, sendo, portanto, inidônea a
fundamentação adotada.
Além disso, salienta a desproporcionalidade da medida,
alegando que a decisão da autoridade coatora carece de fundamentação concreta, eis que
baseada na gravidade abstrata do delito, invocando o princípio constitucional da presunção
de
inocência e
enfatizando
os
predicados
pessoais
do
paciente: residência
fixa e ocupação lícita.
Invoca, ainda, a Recomendação 62, do CNJ, ressaltando a
pandemia de covid-19 como motivo para a sua soltura.
Requer, assim, a concessão da liminar para a declaração de
nulidade da decisão que decretou a sua prisão preventiva, com consequente revogação da
medida e expedição do alvará de soltura (fls. 01/15).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 17/22).
As informações foram prestadas (fls.25/28 ).
Manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 32/35).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da Resolução
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153878-13.2020.8.26.0000 -Voto no 802
4
A ordem deve ser denegada.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão proferida
pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-se os
preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva do
paciente está corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que o paciente foi
preso em flagrante, em 09 de junho de 2020, em Osasco, acusado da suposta prática
dos delitos de associação criminosa, roubo e receptação.
Consta
dos
autos
que o paciente teria
se
associado
com Marcos Pereira de Jesus, Marco Antônio Cortez e Salomão Ramos de Oliveira, em
associação armada, para o fim específico de cometer crimes.
Segundo a denúncia, os réus teriam praticado o roubo de um
caminhão e sua carga, com restrição de liberdade da vítima. Após investigações, os
policiais foram à casa do paciente, onde localizaram armas e um veículo produto de crime.
Nessa diligência, o paciente teria apontado o paradeiro do caminhão roubado, tendo sido
preso em flagrante.
Em decisão que aferiu a regularidade da prisão, proferida
em 10 de junho de 2020, o MM Juiz de Primeiro Grau da Comarca de Osasco que reputou
como regular e formalmente em ordem o flagrante, convertendo-se em prisão preventiva,
porque, além dos indícios de autoria e da materialidade, as circunstâncias do fato
indicavam a prática dos crimes de associação criminosa, roubo e receptação, destacando:
“Isso porque foram localizadas duas armas de fogo (uma
com a respectiva numeração suprimida) em um guarda-roupas que guarnece o imóvel
possuído por SANDRO e enquanto os quatro indiciados integravam organização
criminosa voltada à pratica de crimes contra o patrimônio, prática delitiva que é dotada
de natureza permanente, cujo estado flagrancial se protrai no tempo. Logo, a hipótese dos
autos se amolda ao artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal, e o flagrante deve
ser homologado. (...)
No caso em testilha, verifico que as penas máximas em
abstrato dos crimes em tese cometido supera 4 (quatro) anos de reclusão, além de que
é forçoso reconhecer o fumus comissi delicti, eis que encartado ao auto de prisão em
flagrante o auto de exibição e apreensão de automóveis utilizados para a prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153878-13.2020.8.26.0000 -Voto no 802
5
roubos majorados e de duas pistolas de uso restrito (fls. 29/31), bem como os depoimentos
dos policiais civis responsáveis pelas prisões, em que contém a versão de "que indagados,
todos confessaram a prática de crimes patrimoniais violentos" (fls. 35 e 38).
Ademais, verifico que contra SANDRO FERREIRA DOS
SANTOS há ações penais em curso, em que há condenações, não transitada em julgado,
como incurso em crimes patrimoniais, bem como a condenação como autor de crime
tipificado pelo artigo 16 da Lei 10826/2003 (fls. 147/149). De outro giro, MARCOS
PEREIRA DE JESUS, SALOMÃO RAMOS DE OLIVEIRA e MARCO ANTONIO CORTEZ
ostentam condenações transitadas em julgada, em que condenados como autores de
crimes de roubo majorado (fls. 153/155, 170/172 e 184/187). Deste modo, é razoável
deduzir dos antecedentes criminais apreciados que os quatro custodiados fazem da pratica
de crimes violentos contra o patrimônio seus meios de vida.”
Pelas informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-
se que o Ministério Público, na Comarca de Osasco, ofereceu a denúncia, em 22 de junho
de 2020, e observado pelo Juízo que o delito mais duramente apenado (artigo 157, §
segundo, inciso II, e § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal) fora praticado na cidade de
Louveira, o que, nos termos do artigo 78, inciso II, alínea a, do Código de Processo Penal,
determinaria a remessa dos autos para a Comarca de Louveira, local da competência para
julgar os crimes ora apurados, sendo que, ainda na Comarca de Osasco, a defesa do ora
paciente peticionou pela revogação da prisão preventiva, sendo os autos remetidos sem
apreciação do pleito.
Das informações prestadas pelo Juízo da Comarca de
Louveira (fls. 25/28), para onde os autos foram remetidos, destaco: ...O processo foi
recebido nessa comarca remetidos à conclusão em 2 de julho de 2020, oportunidade em
que foi recebida a denúncia e analisado o pedido de revogação da prisão preventiva (fls.
324/328) .O pedido da defesa de revogação da prisão preventiva foi indeferido, uma vez
que entre os delitos apurados, inclui-se o roubo majorado, tratando-se de delito grave,
com emprego de arma de fogo e grave ameaça à pessoa, e praticado em concurso de
agentes. No imóvel pertencente ao réu Sandro, foram apreendidas armas, munições, além
de veículos roubados. Além do fato de que o réu é reincidente, com condenações por furto,
porte de arma e receptação. Nesse tom, se faz necessária a manutenção da segregação do
ora paciente, para garantia da ordem pública e a fim de evitar a reiteração delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153878-13.2020.8.26.0000 -Voto no 802
6
Ressalto que a reincidência do réu impede a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão. Destaco ainda que sem desconsiderar o disposto no artigo 4, inciso III, da
Recomendação 62/2020 do CNJ, o crime ora imputado é grave, sugere pratica de
violência ou grave ameaça, e o réu é reincidente. O momento impõe maior rigor na
custódia cautelar, para garantia da segurança da população que encontra desprotegida e
em isolamento em suas casas. Os autos encontram-se aguardando a citação dos réus...”
Com efeito, o Juízo da Comarca de Louveira recebeu e
procedeu a ratificação formal da custódia cautelar do paciente, de modo inequívoco,
validando os atos praticados pelo Juízo da comarca de Osasco, dando seguimento ao feito e
na decisão proferida (fls. 324/328), indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
do paciente, afirmando a necessidade de manutenção da segregação cautelar para garantia
da ordem pública.
A respeito da possibilidade da ratificação pelo juízo
competente já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE.
JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RATIFICAÇÃO TÁCITA OU IMPLÍCITA DO
DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO
DELITIVA. REGISTROS CRIMINAIS. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19.
LOCAL COM AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS
ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No que pertine à arguição de nulidade absoluta do
decreto prisional ante a incompetência do juízo, a jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça admite a possibilidade de ratificação implícita dos atos decisórios - inclusive da
ordem de prisão cautelar - quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pelo fato
de o agravante ostentar inúmeros registros criminais, máxime pela prática de idênticos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153878-13.2020.8.26.0000 -Voto no 802
7
crimes (contra o patrimônio), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas
por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Não se pode olvidar,
ainda, que "a conduta foi praticada de maneira orquestrada, durante a madrugada, com
planejamento de itinerário para o deslocamento da res furtiva de um Município ao outro,
o que mais reforça que versados na prática de crimes contra o patrimônio" Precedentes.
III - É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...]
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos
infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim,
constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ"
(RHC 106.326/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). IV - Não
analisada nas instâncias ordinárias a questão atinente ao risco de contaminação pelo
novo coronavírus, em razão da aglomeração de pessoas no ambiente prisional, não cabe a
este Tribunal Superior examinar o tema, sob pena de indevida supressão de instância. V -
Ademais, ficou consignado na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
que "o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - covid-19, compreende
pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras,
respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento
do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes,
tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções". No caso, o agravante não é idoso, tem
49 anos de idade, e tampouco alegou possuir qualquer comorbidade preexistente, não
integrando, ao que parece, o grupo de risco para a mencionada doença. V - É assente
nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.
decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido (AgRg no
Habeas Corpus 563.330/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
13/04/2020, DJe 17/04/2020).
No mais, verifica-se que a decisão atacada fez referência
expressa e detalhada a prova da existência do crime supostamente praticado pelo paciente
(materialidade), bem como contempla suficientes indícios de autoria.
Consta, também, que a custódia cautelar foi decretada,
essencialmente, para garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta
perpetrada, a qual foi praticada mediante grave ameaça a pessoa, que teve a sua liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153878-13.2020.8.26.0000 -Voto no 802
8
restringida, em comparsaria com outros indivíduos.
Em que pesem os argumentos expostos, evidencia-se prova
de existência do crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria, tendo em vista os
elementos informativos consubstanciado nas declarações das vítimas e nos depoimentos
dos policiais civis, responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
Igualmente, se faz presente o periculum libertatis, uma vez
que o crime de roubo além de ter sido cometido mediante o concurso de agentes, houve o
emprego de arma de fogo, mostrando-se ainda necessária como forma de assegurar a
instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Ademais, imprescindível a segregação cautelar, em especial,
para a garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração da conduta delituosa
diante da periculosidade manifesta do paciente.
Sobre a ordem pública, reporto-me ao julgado do Colendo
Supremo Tribunal Federal, o qual avalia essa condição da prisão preventiva fazendo uma
projeção futura da periculosidade da agente; “Acautelamento que não se confunde com a
mera satisfação de um sentimento generalizado de insegurança, senão com medidas de
efetiva proteção de uma certa comunidade; ou seja, se a ambiência fática permite ao
magistrado aferir que a liberdade de determinado indivíduo implicará a insegurança
objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade, abre-se
espaço para o manejo da prisão em prol da ordem pública”:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA
A VIDA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. DELIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL DESSE FUNDAMENTO DA PRISÃO
PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Muito já se escreveu sobre esse fundamento
específico da prisão preventiva, previsto no art. 312 do CPP. Para alguns estudiosos,
serviria ele de instrumento para evitar que o acusado, em liberdade, praticasse novos
crimes ou colocasse em risco a vida das pessoas que desejassem colaborar com a Justiça,
causando insegurança no meio social. Outros preferem associar a ordem pública à
credibilidade do Poder Judiciário e das instituições públicas. Por fim, há também aqueles
que encaixam no conceito de ordem pública a gravidade do crime ou a reprovabilidade da
conduta, sem falar no proverbial “clamor público”, muitas vezes confundido com a
repercussão, na mídia, causada pelo suposto delito. [...] 3. Em matéria de prisão cautelar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153878-13.2020.8.26.0000 -Voto no 802
9
a expressão “ordem pública”, justamente, é a que me parece de mais difícil formulação
conceitual. Como a Constituição fala de “preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio”, fico a pensar que ordem pública é algo
diferente da incolumidade do patrimônio, como é algo diferente da incolumidade das
pessoas. É um tertium genus. Um conceito negativo mesmo: ordem pública é bem jurídico
distinto da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Enquanto a incolumidade das
pessoas e do patrimônio alheio vai servir como a própria razão de ser da criminalização
das condutas a ela contrárias, a ordem pública é algo também socialmente valioso e por
isso juridicamente protegido, mas que não se confunde mesmo com tal incolumidade. Mais
que isso: cuida-se de bem jurídico a preservar por efeito, justamente, do modo
personalizado ou das especialíssimas circunstâncias subjetivas em que se deu a concreta
violação da integridade das pessoas e do patrimônio de outrem, como também da saúde
pública. Pelo que ela, ordem pública, se revela como bem jurídico distinto daquela
incolumidade em si, mas que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo próprio modo
ou em função das circunstâncias em que penalmente violada a esfera de integridade das
pessoas ou do patrimônio de terceiros. Daí a sua categorização jurídico positiva, não
como descrição de delito ou cominação de pena, mas como pressuposto de prisão
cautelar; ou seja, como imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores
de perturbação que já se localizam na peculiar execução de certos crimes.
Não da incomum gravidade desse ou daquele delito, entenda-se. Mas da incomum
gravidade da protagonização em si do crime e de suas circunstâncias. 4. Não há como
desenlaçar a necessidade de preservação da ordem pública e o acautelamento do meio
social. No mesmo passo em que o conceito de ordem pública se desvincula do conceito de
incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio, ele se liga umbilicalmente ao conceito
de acautelamento do meio social. Acautelamento que não se confunde com a mera
satisfação de um sentimento generalizado de insegurança, senão com medidas de efetiva
proteção de uma certa comunidade; ou seja, se a ambiência fática permite ao magistrado
aferir que a liberdade de determinado indivíduo implicará a insegurança objetiva de
outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade, abre-se espaço para o
manejo da prisão em prol da ordem pública. Insegurança objetiva, portanto, que direciona
o juízo do magistrado para a concretude da realidade que o cerca. Não para um retórico
ou especulativo apelo à indeterminação semântica daquilo que tradicionalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153878-13.2020.8.26.0000 -Voto no 802
10
se entende por “paz pública”. 5. No caso, a custódia preventiva do paciente não foi
decretada tão-somente em meras suposições de risco à garantia da ordem pública, ou na
gravidade em abstrato do crime debitado ao paciente. Trata-se de decisão que indicou
objetivamente dados concretos quanto à premente necessidade de acautelamento do meio
social, notadamente quanto ao modus operandi brutalmente incomum. Deveras, quando da
maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto
de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus
operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade
do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no
seio da própria comunidade. 6. Ordem denegada. (STF - Segunda Turma Habeas
Corpus 111244 - SP - Rel. Min. Ayres Britto - Julg. 10.04.12).
Desse modo, considerando que a prisão provisória está
amparada em elementos idôneos e plenamente fundamentada, não vejo como restituir ao
paciente o pretendido status libertatis ou substituir a custódia por medidas cautelares mais
brandas, eis que não se mostram adequadas e suficientes para a garantia da ordem pública,
ante a gravidade do crime por ele em tese praticado.
Portanto, no presente caso, o decreto prisional encontra-se
devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, observados os
pressupostos e condições para a decretação da segregação cautelar, conforme determina os
artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.
Importa lembrar que a manutenção da prisão está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no inciso
LXI, do artigo quinto, ambos da Constituição Federal.
Nesse sentido:
“A presunção de inocência (CF, artigo quinto, inciso LVII), é
relativa ao Direito Penal, ou seja, a respectiva sanção somente pode ser aplicada após o
trânsito em julgado da sentença condenatória. Não alcança os institutos de Direito
Processual, como a prisão preventiva. Esta é explicitamente autorizada pela Constituição
da República (artigo quinto, inciso LXI)” (STJ - RT 686/388).
Por fim, cumpre destacar que a atual situação de calamidade
decorrente da covid-19 não pode ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a
todos os presos. Há que se verificar se, de fato, encontra-se o detento em situação de risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153878-13.2020.8.26.0000 -Voto no 802
11
elevado que, particularizando-o e o fazendo destoar da condição de outros detentos,
imponha a substituição da prisão ou a antecipação do regime de pena.
A respeito, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução 62, de 18 de março de 2020, do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo coronavírus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo,
contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis de covid-19; b) a impossibilidade
de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais
risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que
parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não houve
a demonstração de tais pressupostos.” (STJ - Habeas Corpus 570082 - PR
(2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Publicação no DJe/STJ
2882 de 02/04/2020).
Ainda conforme bem destacado pelo Ministro Rogério
Schietti Cruz: “A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (STJ - Habeas Corpus 567.408/RJ, 30/03/2020).
Além disso, não se evidencia que o paciente esteja inserido
em grupo de risco (vulnerabilidade), que dependa de algum tratamento especial de saúde o
qual não estaria sendo prestado, ou qualquer indicativo de que na unidade prisional em que
se encontra haja casos suspeitos ou confirmados de covid-19.
Ressalte-se que a Portaria Interministerial 07, de 18 de
março de 2020, adota providências aparentemente suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, motivo pelo qual não se pode afirmar que, para o paciente, haja maior
risco de contaminação na hipótese de permanecer no cárcere.
Assim, com a análise do pedido de revogação da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153878-13.2020.8.26.0000 -Voto no 802
12
preventiva (fls. 324/328 dos autos principais) e, em sendo a prisão preventiva ratificada
por juiz competente, não há que se falar em constrangimento ilegal.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa, as
demais questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser levantadas
oportunamente, para a apreciação nos próprios autos da ação penal, sendo impossível a
análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico.
Igualmente,
nesta
via
do habeas
corpus,
afigura-se
prematuro, senão inadmissível, proceder-se a exercício de previsão da dosagem das
reprimendas, da escolha do regime inicial de cumprimento ou cabimento da substituição
por pena restritiva de direitos na hipótese de eventual condenação, afastando-se o
argumento de desproporcionalidade da custódia, uma vez que dependeria, necessariamente,
de análise da matéria de mérito, não compatível com a natureza desse remédio
constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR